Tribunal: TJSP
Processo: 2054044-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA.
Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000371007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2054044-71.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, é embargada ROSANA APARECIDA PIRES
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054044-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2054044-71.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
EMBARGADA:
ROSANA APARECIDA PIRES CAMARGO
VOTO 33000 -hz
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA.
Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou
obscuridade para o acolhimento dos embargos Propósito de
modificação do decisório
Inconformismo
Inviabilidade

Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra v. acórdão de fls.
14/15
(Processo:
2054044-71.2019.8.26.0000/50000),
que
acolheu
embargos
anteriores por ocorrência de omissão.
Sustenta a municipalidade nestes novos embargos que há omissão no tocante à
necessidade de apresentação de receituário médico de controle especial a cada
fornecimento em relação ao medicamento Dulexetina 60mg.
É o relatório.
VOTO.
Rejeito os presentes embargos. Não há omissão, obscuridade ou contradição a
respaldar o acolhimento destes novos embargos.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no v. acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054044-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art. 535
do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996)
O acórdão proferido em sede do primeiro embargo oposto apreciou a questão
submetida a julgamento, ainda que não tenha feito referência expressa a algum
determinado dispositivo legal, o que é prescindível, pois ao órgão julgador não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054044-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
examinar todas as normas citadas bem como todos os argumentos invocados, podendo
ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Nesse sentido:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão." (STJ 1a T Emb. Decl. Rel. Min. Garcia Vieira
j. 15.02.93 RSTJ 47/596)
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131
do CPC) para tanto, vale se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto." (TRF 5a R. 3a
T. Emb. Decl, 97.05.03963 1 PB Rel. Germana Moraes j. 04.09.97
RT 752/397)"
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.
(...)
Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535 do
CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano assente
o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos os
argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem que isso
represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os embargos de
declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum
embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054044-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Impõe-se a
rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de pré-
questionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto
(Precedentes: EDcl no Resp. no 415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ
de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no AG no 630.190/MG, Primeira Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005). 5. Embargos de
Declaração rejeitados. STJ EDRES 589.329/SC Primeira Seção Rel.
Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ 12.6.06, p. 421”.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator